Tribunal: TJMT
Processo: 1005549-20.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005549-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (ADVOGADO), SUELI DE MIRA OLIVEIRA MARAFON - CPF: 166.727.108-33 (AGRAVANTE), SERGIO BIANCHINI - CPF: 836.141.681-15 (AGRAVADO), MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI - CPF: 429.290.911-34 (AGRAVADO), GABRIEL PISTUN MONTAGNA - CPF: 058.600.369-06 (ADVOGADO), JULIANA PISTUN MONTAGNA - CPF: 007.298.389-27 (ADVOGADO), STEFANIE SIMPLICIO IVANAGAVA - CPF: 098.507.199-07 (ADVOGADO), ANAMARIA GRAMOLINI BIANCHINI - CPF: 429.291.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE BIANCHINI registrado(a) civilmente como JOSE BIANCHINI - CPF: 036.294.818-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIGIR CONTAS. ENCARGO DE INVENTARIANTE. PRETENSÃO PRESCRITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL DE PRESTAR CONTAS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de exigir contas c/c remoção de inventariante, ajuizada em apenso a inventário, na qual se determinou à agravante, na qualidade de inventariante, a prestação de contas sobre valores sob sua administração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível reconhecer a prescrição da pretensão de exigir contas diante do decurso de prazo desde a remoção do inventariante anterior; e (ii) se é legítima a imposição de prazo de 15 dias para prestação das contas, com fundamento no art. 550, § 5º, do CPC, aplicado por analogia.

III. Razões de decidir

2.

A pretensão de exigir contas, quando dirigida contra inventariante ainda no exercício da função, não sofre os efeitos da prescrição, cujo prazo decenal tem como termo inicial a cessação do encargo.

3.

A inventariante agravante ainda detém a titularidade da função, inexistindo fluência de prazo prescricional quanto aos atos por ela praticados.
5. O dever de prestar contas decorre diretamente do encargo legal, conforme previsão do art. 618, VII, do CPC/2015, não havendo que se falar em decadência da pretensão dos demais herdeiros.

4.

. Reconhecido o dever de prestar contas, é legítima a fixação de prazo de 15 dias, conforme o art. 550, § 5º, do CPC, aplicado por analogia, com vistas à regular instrução do feito e preservação do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A fluência do prazo prescricional da pretensão de exigir contas contra inventariante tem início apenas com a cessação do encargo. 2. O inventariante está legalmente obrigado a prestar contas de sua administração enquanto perdurar sua nomeação, nos termos do art. 618, VII, do CPC/2015. 3. É legítima a fixação de prazo de 15 dias para apresentação das contas, conforme art. 550, § 5º, do CPC, aplicado por analogia."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por SUELI DE MIRA OLIVEIRA MARAFOM contra decisão proferida nos autos da Ação de Prestação de Contas c/c Remoção de Inventariante n. 1057220-66.2019.8.11.0041, da 4ª Vara Esp. de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido inicial para impor aos Requeridos a prestação de contas do período em que atuaram como Inventariantes.

Alega que pleiteou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente da respectiva ação, compreendido entre o período da ciência do agravado em 20/08/2015 e que se arrasta por décadas, que restou rejeitada.

Argumenta que “Enquanto a Ação de Exigir Contas foi distribuída em 03/12/2019 e a citação foi em 12/12/2023 – Id., 136865519. Todavia, a remoção do Litisconsorte Ativo, o 1º Inventariante Marcelo ocorreu em 13/11/2012, conforme despacho de fl., 460/463 dos Autos de Inventário, logo encontra-se PRESCRITO o direito da arguição da prestação decenal.”.

Nesse cenário, alega que o propósito do recurso é definir se se aplica o prazo prescricional de 10 anos na hipótese em que o herdeiro exige a prestação de contas dos inventariantes acerca de seus atos praticados durante o inventário; ou se o prazo para a prestação de contas pela atual inventariante ora Agravante também é de 15 dias, aplicando se, por analogia, o art. 550, § 5º do CPC.

Defende que o prazo a ser aplicado é o decenal relativo à pretensão de exigir contas à hipótese em que se discute a existência, ou não, de prazo para o herdeiro solicitar a prestação de contas da inventariante em razão de atos praticados ao tempo de seu encargo.

Acrescenta que em que pese o direito de ação ser livre, deve-se avaliar que, somente se imiscuindo nas relações patentes, quando verificado o abuso de direito de uma das partes, ou diante do real desconhecimento do estado processual do inventário, demonstrado por diversos documentos acostados.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Requer no mérito seja dado provimento ao recurso, reformando as decisões objurgadas dos Ids., 171506988 e 182312363 proferidas pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, nos Autos da Ação de Exigir Contas nº 1057220-66.2019.8.11.0041 apenso ao Inventário nº 0001401- 60.2002.8.11.0041.

Foi concedido efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, Sérgio Bianchini alega que o prazo prescricional só começa a correr quando a inventariante deixa o cargo, e, no caso, a agravante ainda é inventariante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de instrumento movido por SUELI DE MIRA OLIVEIRA MARAFOM contra decisão proferida nos autos da Ação de Prestação de Contas c/c Remoção de Inventariante n. 1057220-66.2019.8.11.0041, da 4ª Vara Esp. de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido inicial para impor aos Requeridos à prestação de contas do período em que atuaram como Inventariantes.

Para apreciação, trago à colação trecho da r. decisão agravada:

“A ação de exigir contas como a própria definição diz, visa compelir aquele que por lei tenha que apresentar contas, no caso, do período em que exerceu o encargo de inventariante.

O pleito está respaldado no art. 553 do CPC que diz:

Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.

Parágrafo único. Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo.

O procedimento da prestação de contas divide-se em duas fases. A primeira fase, conforme expressa dicção legal, deve ser examinada apenas a questão do cabimento ou não do pedido de prestação de contas, deixando-se para a segunda fase, a análise acerca das contas prestadas.

A propósito, sobre a ação de prestação de contas, assim elucida Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil:

"Consiste a prestação de contas no relacionamento e na documentação comprobatória de todas as receitas de todas as despesas referentes a uma administração de bens, valores ou interesses de outrem, realizada por força de relação jurídica emergente da lei ou do contrato. Seu objetivo é liquidar dito relacionamento jurídico entre as partes no seu aspecto econômico de tal modo que, afinal, se determine, com exatidão, a existência ou não de um saldo fixando, no caso positivo, o seu montante, com efeito de condenação judicial contra a parte que se qualifica como devedora. Não se trata, assim, de um simples acertamento aritmético de débito e crédito, já que na formação do balanço econômico discute-se e soluciona-se tudo o que possa determinar a existência do dever de prestar contas como tudo o que possa influir na formação das diversas celas e, consequentemente, no saldo final. O montante fixado no saldo será conteúdo de título executivo judicial: o saldo credor declarado na sentença - dispõe o art. 918 do CPC - poderá ser cobrado em execução forçada". (41ª ed., Rio de Janeiro: Forense 2001, v. III, p. 85).

Já sobre o procedimento, destaco o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
Manual de Direito Processual Civil
:

“A grande especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação das contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor.”.

É incontroverso nos autos que os Requeridos atuaram como inventariantes, período em que receberam valores existentes em conta deixada pelo falecido, assim como de valores pagos em precatório judicial.

Tendo recebido valores, devem demonstrar e apresentar contas que realizaram a partilha e repasse a cada um dos demais herdeiros.

O dever de prestar contas, no caso, advém do encargo inerente a função de Inventariante, cabendo aos Requeridos prestarem contas dos atos por ele praticados. Sendo assim, diante do que prevê a legislação Civil, restando demonstrada a existência de levantamento de valores, a parte Autora tem o direito de ter conhecimento sobre a destinação dada para fins de demonstrar a legitimidade dada aos valores e/ou liquidação de eventuais obrigações.

A alegação de prescrição deve ser rechaçada. Enquanto não encerrado o procedimento de inventário e inclusive a Requerida Sueli atualmente na condição de inventariante tem a obrigação legal de prestar contas. Portanto, somente após o término do inventário é que iniciaria o prazo prescricional.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTAL DETERMINADA PELO JUIZ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DA PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS. INAPLICABILIDADE AO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INVENTÁRIO QUE É DEVER LEGAL DO INVENTARIANTE. EXIGIBILIDADE PELO JUIZ A QUALQUER TEMPO, ENQUANTO PERDURAR A INVENTARIANÇA, OU NO MOMENTO DA REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A REMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTALMENTE NO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIGIR CONTAS POR QUALQUER LEGITIMADO APÓS A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. 1- Ação distribuída em 20/02/2006. Recurso especial interposto em 25/05/2020 e atribuído à Relatora em 09/04/2021. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se se aplica o prazo prescricional de 10 anos na hipótese em que o juiz exige a prestação de contas pelo inventariante removido acerca de atos praticados durante a ação de inventário; (ii) se o prazo para a prestação de contas pelo inventariante também é de 15 dias, aplicando-se, por analogia, o art. 550, § 5º, do CPC/15. 3- É inaplicável o prazo prescricional decenal relativo à pretensão de exigir contas à hipótese em que se discute a existência, ou não, de prazo para o juiz determinar a prestação de contas pelo inventariante removido em razão de atos praticados ao tempo da inventariança, na medida em que o juiz não é titular de nenhuma relação jurídica de direito material que o coloque em posição de pleitear, sob pena de prescrição, a prestação das contas pelo inventariante. 4- Na ação de inventário, há um dever legal do inventariante, por ele assumido quando nomeado, de demonstrar precisamente a destinação dos bens e direitos sob a sua administração, prestando contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15). 5- Pode o juiz determinar a prestação de contas sempre que verificar a necessidade de examinar os atos de administração praticados pelo inventariante ou no momento de sua remoção, não sendo admissível, contudo, exigir a prestação de contas incidentalmente no inventário em momento posterior à remoção. 6- O fato de ser mandatório ao juiz determinar a prestação de contas pelo inventariante no momento de sua remoção, sendo-lhe vedado exigi-las em momento posterior, não impede a propositura de ação de exigir contas por qualquer dos legitimados em desfavor do inventariante removido, observado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002. 7- Na hipótese, a inventariante, idosa com atualmente 98 anos e única herdeira da autora da herança, foi removida em 06/04/2016 e a determinação judicial de prestação de contas foi dada apenas em 14/06/2019, relativamente a um ato de alienação de imóvel pertencente ao espólio a terceiro ocorrido em 20/07/2007, não sendo admissível a prestação de contas incidentalmente no inventário, mas apenas em eventual ação autônoma de exigir contas. 8- Recurso especial conhecido e provido, a fim de tornar inexigível a prestação de contas do inventariante removido incidentalmente na ação de inventário, ficando prejudicado o exame da questão relativa ao prazo para cumprimento da ordem judicial de apresentação das contas.”(STJ - REsp: 1941686 MG 2020/0314233-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Ainda, de ofício, observo que a Requerida sempre defendeu à condição concomitante de meeira e herdeira. O óbito ocorrerá em 2001 quando estava em vigor o Código Civil de 1916 e que não previa ao cônjuge figurar como herdeiro. Assim, quando do julgamento da segunda fase, caso tenha recebidos valores à maior, deverá proceder a restituição aos demais herdeiros.

O pedido de remoção resta superado com a extinção do inventário nesta data.

Ante o exposto, nos termos do art. 550, §5° do CPC, julgo procedente o pedido inicial para impor aos Requeridos à prestação de contas do período em que atuaram como Inventariantes, devendo para tanto, demonstrarem à destinação dos bens dados aos bens do espólio e que os valores liberados atenderam às exigências legais.

Após o decurso do prazo recursal, intime-se a requerida através de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias prestar as contas reclamadas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o Autor apresentar, devendo ser ofertadas nos moldes do artigo 551, do CPC.

Apresentadas ou não as contas, intime-se a parte Autora para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso prestadas as contas, e havendo impugnação específica e fundamentada pelo Autor, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes esclareçam de forma detalhada e pormenorizadas sobre as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando a sua adequação e pertinência, nos termos do artigo 551, §1º do CPC.”.

Pois bem.

A questão devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição na pretensão de exigir contas, formulada por um dos herdeiros contra os então inventariantes, notadamente quanto aos atos praticados durante a administração dos bens do espólio.

Inicialmente, cumpre assentar que, nos termos do art. 618, VII, do CPC/2015, o inventariante está legalmente obrigado a prestar contas de sua administração sempre que intimado para tanto, seja por provocação dos demais interessados, seja por determinação do juízo. Trata-se, pois, de dever funcional imposto pela própria natureza do encargo, que tem por escopo assegurar a regularidade da partilha e a justa destinação do acervo hereditário.

É consagrado na doutrina e na jurisprudência que a ação de exigir contas reveste-se de procedimento bifásico, sendo que, na primeira fase, limita-se à verificação da existência do dever de prestar contas; enquanto a segunda destina-se à análise da regularidade das contas apresentadas ou à apuração de eventual saldo.

No presente caso, é incontroverso que a parte agravante exerceu a função de inventariante, tendo, inclusive, recebido valores pertencentes ao espólio — a exemplo de montantes decorrentes de precatório judicial — cuja destinação carece de comprovação nos autos. Dessa forma, estão configurados o interesse processual e a legitimidade ativa dos herdeiros para requererem a devida prestação de contas.

A jurisprudência consolidada da Terceira Turma do STJ consagra essa diretriz, conforme se extrai do seguinte precedente:

“Na ação de inventário, há um dever legal do inventariante, por ele assumido quando nomeado, de demonstrar precisamente a destinação dos bens e direitos sob a sua administração, prestando contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar” (REsp 1.941.686/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/05/2022).

A insurgência da agravante concentra-se, contudo, na tese de que a pretensão estaria fulminada pela prescrição, sustentando que, uma vez removido o inventariante anterior em 2012, e tendo a ação sido proposta apenas em 2019, haveria superação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Tal alegação, no entanto, não merece acolhimento.

Com efeito, enquanto perdurar a inventariança, ainda que por substituição de inventariante, não há falar em fluência do prazo prescricional em desfavor daquele que permanece investido no encargo. A contagem do prazo de prescrição, somente se inicia a partir da efetiva cessação do exercício da função de inventariante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO AUTONOMA DE EXIGIR CONTAS – INTERESSE DE AGIR DOS LEGITIMADOS CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO APÓS A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em prestação de contas em inventário, o prazo prescricional decenal tem como termo inicial a data de cessação da inventariança. Precedentes.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028182-93 .2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

Demais disso, a situação dos autos revela que a agravante ainda ostenta a condição de inventariante, circunstância que, por si só, impede o início do prazo prescricional quanto aos atos praticados durante sua gestão. Assim, não há que se cogitar da decadência do direito de exigir contas, tampouco de violação à segurança jurídica, posto que ausente a inércia prolongada do titular da pretensão.

Quanto ao argumento subsidiário de que seria aplicável o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação das contas, à luz do art. 550, §5º, do CPC, assiste razão à r. decisão ao aplicar, por analogia, o disposto no art. 550, §5º do CPC, segundo o qual, reconhecido o dever de prestar contas, o juiz fixará prazo razoável para seu cumprimento, sendo este comumente estabelecido em 15 dias.

A aplicação analógica da norma é aceita pela jurisprudência, inclusive em hipóteses incidentais de prestação de contas no curso de inventários.

No caso concreto, tendo sido reconhecido judicialmente o dever da agravante de prestar contas e evidenciada a movimentação patrimonial sob sua responsabilidade, mostra-se plenamente legítima e proporcional a imposição do prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação, sob pena de inversão da posição processual e impossibilidade de impugnação das contas que vierem a ser apresentadas pela parte adversa.

Não há, pois, qualquer mácula na decisão agravada, que respeitou o devido processo legal e observou os limites legais e jurisprudenciais para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Também não demonstrou a parte que necessita de maior prazo para fins de flexibilização.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, para manter na íntegra a decisão que afastou a prescrição e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para que a agravante, na condição de inventariante, apresente as contas de sua administração, nos termos do art. 550, §5º, aplicado por analogia, c/c art. 551, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025